Tribunal: TJMT
Processo: 1030316-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030316-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA BARROS - CPF: 050.156.711-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 590.993.219-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO RODRIGUES MOREIRA FILHO - CPF: 038.847.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.899.745/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO EX-SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ex-sócio contra acórdão que manteve decisão de rejeição à exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua legitimidade passiva por constar seu nome na CDA e ter figurado como sócio administrador à época dos fatos geradores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à aplicação dos arts. 133, 135 do CTN e 1.003 do Código Civil, e se violou o art. 1.021, §3º do CPC, por supostamente não enfrentar os fundamentos do agravo interno.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os principais fundamentos da controvérsia, com base em jurisprudência do STJ (REsp 1.104.900/ES), reconhecendo a legitimidade passiva do ex-sócio por ter seu nome na CDA.
4. A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado é incabível em sede de embargos de declaração.
5. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos, mesmo que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se verifica omissão ou obscuridade quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos da controvérsia e a parte embargante busca apenas a rediscussão da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CTN, arts. 133 e 135; CC, art. 1.003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, DJe 01/04/2009; AgInt no AREsp 706.930/ES, DJe 22/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO FERREIRA BARROS contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 268127751), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em face da decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade por ele oposta nos autos da execução fiscal n.º 1008582-94.2022.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante aponta as seguintes omissões e obscuridades no acórdão:

1) Omissão quanto à aplicação do art. 133 do Código Tributário Nacional;

2) Omissão e obscuridade na análise do art. 135 do CTN em relação à sua condição de ex-sócio;

3) Omissão quanto ao art. 1.003 do Código Civil, que limita a responsabilidade do sócio retirante;

4) Obscuridade quanto à exigência de prova negativa (prova diabólica).

Ademais, sustenta violação ao art. 1.021, §3º do CPC, ao argumento de que o acórdão se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão agravada sem enfrentar especificamente os argumentos do agravo interno.

Pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, obter prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, e em caso de acolhimento com efeitos infringentes, pleiteia a anulação do acórdão embargado e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Quanto às alegadas omissões, não vislumbro a necessidade de sua integração ao acórdão embargado.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI, FERNANDO FERREIRA BARROS e ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA em Ação de Execução Fiscal que lhes move o Estado de Mato Grosso (Id. 123217330, 123217309 e 123214477).

Os Excipientes alegam a ilegitimidade passiva ante a impossibilidade de responsabilização dos sócios quanto ao crédito executado, requerendo a exclusão dos mesmos do polo passivo da execução.

O Excepto, por sua vez, apresentou impugnação (Id. 127364649) reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI., informando que já procedeu à exclusão dos sócios corresponsáveis da CDA exequenda.

De outra sorte, alega a legitimidade passiva do sócio FERNANDO FERREIRA BARROS, uma vez que figurava como sócio administrador durante o período de ocorrência dos fatos geradores que consubstanciaram a CDA exequenda e que a análise acerca da sua legitimidade demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.

As exceções de pré-executividade opostas nos autos, foram acolhidas em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

Dessa decisão o agravante recorre.

Passo a apreciação das insurgências recursais, a qual se pauta em analisar a legalidade ou não do redirecionamento da execução fiscal em desfavor da parte ora recorrente.

No que tange a possibilidade ou não do deferimento do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Todavia, quando consta no título executado somente o No caso dos autos, observa-se que além da execução ter sido ajuizada contra a pessoa jurídica LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME e da sócia CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO, constou o nome de ambas nas CDA ́s apresentadas com a inicial da execução fiscal.

Com efeito, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Ocorre que, na hipótese, os executados não demonstraram que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Além disso, conforme mencionado no tópico anterior, as recorrentes não colacionaram a documentos de demonstrem que a responsabilidade do codevedor não teria sido apurado no procedimento administrativo.

Assim, para afastar a responsabilidade tributária da pessoa física indicada nas CDA ́s seria necessária a dilação probatória, incompatível com a defesa eleita pelas devedoras.

Além disso, no que se refere a alegação do agravante de que saiu do quadro de sócios da empresa em 06/03/2020, tendo a ação de execução fiscal sido distribuída em 11/03/2022, 2 anos e 5 dias após a saída do EXECUTADO/EXCIPIENTE da sociedade, não havendo que se falar em responsabilidade, é certo que na época dos fatos geradores o Excipiente figurava como sócio administrador, sendo sua saída registrada em 05/03/2020. (id. 127364651 – autos de origem)

Assim, não merecem prosperar os argumentos apresentados na seara recursal, se mostrando escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora recorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de agravo interno se tratava de medida imperativa.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025